Tribunal: TJDFT
Processo: 0723916-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0723916-50.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado PAULINO LOPES NETO, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão geral da sua condenação nos autos de no 0013753-86.2013.8.07.0005. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado (ID 47971329). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 49340291) informou que o requerente cumpre pena total unificada de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Até a presente data foi resgatado o montante de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias de sua reprimenda. Está atualmente incluso no regime fechado. Afirmou que, desde o dia 23-novembro-2022, o sentenciado formulou 6 (seis) pedidos de revisão geral das condenações pelos delitos de estupro de vulnerável, que foram analisados e devidamente complementados, no sentido de não haver fundamento para o requerimento revisional: RevCrim 0740300-25.2022.8.07.0000, RevCrim 0739874-13.2022.8.07.0000, RevCrim 0700335-06.2023.8.07.0000, RevCrim 0701177-83.2023.8.07.0000, RevCrim 0711575-89.2023.8.07.0000 e RevCrim 0714215-65.2023.8.07.0000. Em novembro-2022, o sentenciado ainda formulou outros pedidos variados com relação à condenação em questão: PetCrim 0739887-12.2022.8.07.0000, PetCrim 0739878-50.2022.8.07.0000 e PetCrim 0740158-21.2022.8.07.000. Acrescentou que o peticionante também possui outros dois pedidos de revisão criminal, de próprio punho, que ainda se encontram pendentes de julgamento, com fundamentos semelhantes ao desta petição (RevCrim 0723942-48.2023.8.07.0000 e RevCrim 0723703-44.2023.8.07.0000). Pontuou, todavia, que em todos os pleitos, já complementados e instruídos, registrou-se a inexistência de fundamento jurídico para rever as condenações por estupro de vulnerável, o que ora se repete na presente hipótese. É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexiste fundamento jurídico para rever as condenações por estupro de vulnerável. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator